Tribunal: STF
Processo: AI 89819
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-15
Data de publicação: 1982-10-15

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA. CONTRATO NÃO REGISTRADO. A INSCRIÇÃO NO
REGISTRO DE IMÓVEIS E CONDIÇÃO IMPRESCINDIVEL A ADJUDICAÇÃO
COMPULSORIA DE IMÓVEL PROMETIDO A VENDA, POR INSTRUMENTO PARTICULAR,
SEM CLÁUSULA DE ARREPENDIMENTO E JA QUITADO. PRECEDENTES DO STF.
SÚMULA 413. CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, ARTS. 135 E 1067. DISPOSITIVOS
NÃO PREQUESTIONADOS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO IMPROCEDENTE.
RESSALVA DO DIREITO DE PEDIR PERDAS E DANOS, NA ESPÉCIE. OFENSA AO
ART-153, PARAGRAFOS 2. E 4., DA CONSTITUIÇÃO: MATÉRIA NÃO
PREQUESTIONADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.